Tribunal: STF
Processo: ACO 3170
Classe: ACO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de agravo regimental interposto pela União com o objetivo de obter a reconsideração, ou submeter ao crivo do colegiado do Supremo Tribunal Federal, a decisão monocrática pela qual o Ministro Luiz Fux, então relator, julgou procedente a ação, sob os seguintes fundamentos:
    “(...)
    Ab initio, verifico a incidência, in casu, do dispositivo no artigo 102, I, f, da CRFB/88, que estabelece caber ao Supremo Tribunal Federal conhecer e julgar originariamente as causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração direta, a ensejar a competência originário desta Corte para o feito. Isso porque, mesmo não se olvidando dos recentes julgados deste Tribunal no sentido de que o conflito sobre mero interesse patrimonial não enseja a aplicação deste dispositivo constitucional, tenho por afirmada a competência originária desta Corte, em razão de vislumbrar potencial conflito federativo na questão. Rejeito, portanto, a preliminar de incompetência suscitada pela União.
    Quanto ao mérito, frisa-se que por expressa determinação constitucional, na medida em que a atuação da Administração Pública é pautada pelo princípio da legalidade (art. 37, caput, da CRFB/1988), não existe, a princípio, qualquer ilegalidade na atuação da União em proceder à inscrição do órgão ou ente (o qual se mostre inadimplente em relação a débitos ou deveres legais) nos cadastros de restrição, bem como na não celebração de convênios ou prestação de garantias. Entretanto, configurada, como in casu, hipótese excepcional a autorizar a exclusão judicial da inscrição nos cadastros de inadimplência e/ou a liberação dos recursos federais, independentemente da sua destinação, deve ser preservado o interesse público.
    Tenho que não se mostra razoável a anotação do Poder Executivo e órgãos da administração direta a ele vinculados nos cadastros de restrição ao crédito em razão do apontado descumprimento de normas realizado em prestação de contas sem que se obedeça ao devido processo legal, em suas dimensões material e substancial. Em um estado democrático de direito, o próprio Estado tem que se sujeitar às regras e princípios do direito posto. Nesse sentido já se posicionou esta Corte na ACO 2.159-MC-REF, Primeira Turma, rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 02/06/2014:
    (…)
    Ademais, analisando os autos, verifico que a inscrição do Estado da Bahia nos cadastros federais de restrição se deu em razão do apontado descumprimento de prestações de contas por gestões anteriores, mais especificamente por quem estava no comando do Poder Executivo local em 1998. Desta forma, não se mostra razoável penalizar o estado e sua população por atos de responsabilidade pessoal do gestor público. Assim, tem aplicação, no caso concreto, o princípio da intranscendência subjetiva das sanções, consoante tem decidido esta Corte em casos análogos. A propósito, cito a ementa da ACO 1.848-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 06/02/2015: 
    (…)
    Nessas circunstâncias, não se pode penalizar quem não foi responsável diretamente pelos fatos que acarretaram a inscrição combatida. Ademais, a manutenção do Estado nos cadastros de devedores da União poderia, em tese, até mesmo, inviabilizar qualquer tentativa ulterior de solução das dificuldades financeiras que ocasionaram a combatida inscrição.
    Ex positis, julgo procedente o pedido, a fim de determinar a exclusão das inscrições do Estado da Bahia e da administração direta vinculada ao Poder Executivo do ente autor em todo e qualquer sistema de restrição ao crédito utilizado pela União, no que exclusivamente diga respeito ao Convênio CDC 045/98 (Siafi 365635), celebrado entre o Estado da Bahia, através da sua Secretaria do Trabalho e Ação Social SETRAS, e a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE
    Por fim, condeno a União aos honorários advocatícios no valor de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art.85 5, § 3º, I, do CPC/2015.”
    Nas razões de seu inconformismo, a agravante repisa a preliminar de incompetência deste Supremo Tribunal Federal, sob a alegação de que, na ação, trava-se discussão de cunho meramente patrimonial, o que afastaria eventual existência de conflito federativo. Prossegue, aduzindo, ainda que o agravado
    “promove discussão a respeito da validade do Acórdão nº 5.589/2018 proferido pelo Tribunal de Contas da União em procedimento de Tomada de Contas Especial, sendo a questão relativa à possibilidade de inscrição do ente estadual em cadastros federais é meramente secundária.” (fl. 4 – documento eletrônico nº 32). 
    No tocante ao mérito, a agravante defende a inexistência de violação ao devido processo legal argumentando, em síntese, que:
    a) “conquanto a decisão tenha se referido à ausência de tomada de contas especial, no caso vertente houve a instauração e conclusão da respectiva tomada de contas especial. A decisão agravada, portanto, utilizou-se de fundamentos e precedentes relacionados ao devido processo legal e à tomada de contas especial, sem considerar as peculiaridades do caso dos autos” (fl. 7 – doc. eletrônico nº 32);
    b) “houve o respeito ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, tendo o Estado autor oportunidades para se manifestar e ter seus argumentos apreciados pela Corte de Contas, que os rechaçou expressamente” (fl. 7 – documento eletrônico nº 32); 
    c) “o tempo transcorrido entre a ocorrência dos fatos que deram ensejo ao procedimento de Tomada de Contas Especial e a sua instauração não causou qualquer prejuízo à defesa do Estado do Bahia” (fl. 9 – doc. eletrônico nº 32); 
    d) “de se considerar, ainda, que o Convênio SIAFI nº 365635, objeto da Tomada de Contas Especial nº 029.411/2015-7, também foi objeto da ACO nº 2.278/BA, ajuizada perante o Supremo Tribunal Federal em 25/11/2013, como a própria parte autora reconhece na inicial. Tal ação foi julgada procedente para que a União se abstivesse de inserir o ente federado em cadastros federais em razão de irregularidades decorrente do convênio em questão, sob o fundamento de que a inscrição sem a conclusão da respectiva tomada de contas especial violaria o contraditório e a ampla defesa” (fl. 10 – doc. eletrônico nº 32);
    e) “ora, se por ocasião do julgamento da ACO 2.278 considerou-se indevida a inscrição do ente autor em cadastros federais antes da conclusão da Tomada de Contas Especial pelo TCU, pois, ao assim proceder, o devido processo legal não teria sido efetivamente observado, há de se concluir, então, que, diante da prolação do Acórdão 5.589/2018/TCU, tal fundamento não mais prevalece” (fl. 10 – doc. eletrônico nº 32);
    Ademais, entende ser inaplicável, ao caso, o princípio da intranscendência, pois “a União, ao firmar convênios com as unidades federadas, não transfere recursos a governos ou a administradores, pois tais ajustes são celebrados com Estados e Municípios, pessoas jurídicas de direito público, as quais passam a ser responsáveis pela execução de seu objeto. Eventuais irregularidades imputam-se à pessoa jurídica e não ao governante, cuja responsabilidade apura-se na instância pertinente ” (fls. 11 e 12 – doc. eletrônico nº 32). 
    Por fim, requer
    “seja reconsiderada a decisão agravada, para seja acolhida a preliminar incompetência dessa Suprema Corte para processar e julgar o feito, diante do caráter eminentemente patrimonial da pretensão do Estado autor, conforme os termos acima expostos. 
    Caso superada a preliminar, requer seja julgada totalmente improcedente a ação, considerando que houve a instauração e conclusão de tomada de contas especial, que inexistiu qualquer violação do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e que é inaplicável ao caso o princípio da intranscendência subjetiva das sanções.
    Por fim, não acolhidos os pedidos acima, a União requer seja o processo apresentado em mesa para julgamento, dando-se provimento ao presente agravo” (fls. 17 e 18 – doc. eletrônico nº 32).
    É o relatório. 
    Decido:
    Analisando detidamente os autos, entendo assistir razão à agravante, na parte em que afirma a incompetência desta Suprema Corte para o conhecimento e julgamento da presente ação cível originária.
    Entretanto, dada a extensão do objeto da ação, tenho que é caso de parcial conhecimento da demanda por esta Corte.
    Isso porque, ainda que com relação à inscrição de ente federativo estadual pela União, em cadastro restritivo, seja firme a jurisprudência aqui assente, quanto à existência de conflito federativo e, portanto, de competência do Supremo Tribunal para apreciar o litígio, no que concerne às questões relacionadas à tomada de contas especial e sua regularidade, não se tem a necessária configuração do conflito, apta a atrair a competência desta Suprema Corte.
    Sobre o tema, a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que não lhe compete dirimir celeuma entre entes federados que se atenha, precipuamente, à mera discussão de cunho patrimonial. Nesse sentido:
    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCESSÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS FEDERAIS PARA A INICIATIVA PRIVADA. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO FEDERATIVO. CAUSA DE NATUREZA ESTRITAMENTE PATRIMONIAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A competência do Pretório Excelso para processar e julgar causas que possam importar em conflito federativo exige efetivo risco de abalo ao pacto federativo, não se configurando quando a causa versa sobre questão meramente patrimonial, sem cunho institucional ou político. Precedentes: ACO 359 QO, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 11-03-1994; ACO 1295 AgR-segundo, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe-233 02-12-2010. 2. Agravo desprovido” (ACO nº 1.091/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 10/9/14).
    Em interpretação finalística do art. 102, inc. I, al. “f”, da Constituição Federal, esta Suprema Corte delimitou à sua atuação originária apenas aquelas controvérsias entre as unidades federadas que, efetivamente, sejam dotadas de potencial gerador de conflito federativo. 
    Colha-se, nesse diapasão, esclarecedora manifestação exarada nos autos da ACO nº 1.431/MA-REF-MC, de relatoria do eminente Ministro Celso de Mello:
    “(...) CONFLITOS FEDERATIVOS E O PAPEL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COMO TRIBUNAL DA FEDERAÇÃO. – A Constituição da República confere, ao Supremo Tribunal Federal, a posição eminente de Tribunal da Federação (CF, art. 102, I, ‘f’), atribuindo, a esta Corte, em tal condição institucional, o poder de dirimir controvérsias, que, ao irromperem no seio do Estado Federal, culminam, perigosamente, por antagonizar as unidades que compõem a Federação. Essa magna função jurídico-institucional da Suprema Corte impõe-lhe o gravíssimo dever de velar pela intangibilidade do vínculo federativo e de zelar pelo equilíbrio harmonioso das relações políticas entre as pessoas estatais que integram a Federação brasileira. A aplicabilidade da norma inscrita no art. 102, I, ‘f’, da Constituição estende-se aos litígios cuja potencialidade ofensiva revela-se apta a vulnerar os valores que informam o princípio fundamental que rege, em nosso ordenamento jurídico, o pacto da Federação. Doutrina. Precedentes (...)” (Tribunal Pleno, DJe de 23/10/09, grifos nossos).
    Nesse ponto, é preciso ressaltar a diferença de conflito entre entes federados e conflito federativo. Enquanto no primeiro, pelo prisma subjetivo, observa-se a litigância judicial promovida pelos membros da Federação, no segundo, para além da participação desses na lide, a conflituosidade inerente à causa importa em potencial desestabilização do próprio pacto federativo. Há, portanto, distinção de magnitude nas hipóteses aventadas, sendo que o legislador constitucional restringiu a atuação da Corte à última delas, nos moldes fixados na redação do já referido art. 102, inciso I, al. “f”. 
    No caso dos autos, a par do pedido de obstar a inscrição em cadastros restritivos, a demanda se volta ao reconhecimento de diversas nulidades e inconstitucionalidades relacionadas à Tomada de Contas Especial instaurada em face do Estado da Bahia. A matéria, portanto, diz respeito a uma questão de ordem meramente patrimonial, sem potencial de ferir o pacto federativo, o que exclui a atração da competência originária desta Corte. Nesse sentido:
    “Ação cível originária. Demanda em que se discute anulação de cláusula contratual sobre refinanciamento de dívida do Estado do Mato Grosso do Sul com a União. Competência originária do Supremo Tribunal Federal. Artigo 102, inciso I, alínea f, da Constituição Federal de 1988. Não ocorrência. Inexistência de conflito federativo. Causa de natureza meramente patrimonial. Ausência de potencialidade ofensiva ao Pacto Federativo. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o alcance da regra de competência originária do Supremo Tribunal Federal prevista no art. 102, inciso I, alínea f, da Constituição Federal possui caráter de absoluta excepcionalidade, restringindo-se aos litígios com potencialidade ofensiva ‘apta a vulnerar os valores que informam o princípio fundamental que rege, em nosso ordenamento jurídico, o pacto da Federação’. ACO nº 1.048-QO, Relator o Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ de 31/10/07. 2. Distinção entre ‘conflito entre entes federativos’ e ‘conflito federativo’. A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que a simples presença da União e de estado federado em polos distintos da ação não é suficiente para instaurar automaticamente a competência originária do Supremo Tribunal Federal inserta no art. 102, inciso I, alínea f, da Constituição Federal de 1988. 3. Inexistência de conflito federativo. Demanda versante sobre anulação de cláusulas contratuais em ajuste de refinanciamento de dívida (firmado, no caso, entre o Estado do Mato Grosso do Sul e a União) tem natureza patrimonial, sem potencialidade ofensiva apta a vulnerar os valores que informam o Pacto da Federação. Incompetência do STF para processar e julgar o feito. Precedentes. 4. Eventual abusividade em ajuste firmado entre entes da Federação, autônomos que são, não configura por si, violação do pacto federativo, podendo a causa judicial com tal objeto ser apreciada pela Justiça comum, sem reserva, portanto, à competência originária inserta no art. 102, I, f, da CF/88. 5. Agravo regimental não provido” (ACO nº 659/DF-AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 15/2/16).
    Nesse passo, no presente caso, o pedido para que se evite a inscrição do ente não é apto a atrair a competência deste Supremo Tribunal para o exame das demais insurgências, por se tratar de um pedido apresentado de modo acessório aos demais. Fosse um pedido autônomo, em que a própria inscrição estivesse sob questionamento como objeto próprio (ou fosse ele o pedido principal, do qual emanariam os demais), a competência seria desta Corte para sua singular apreciação. 
    Inviável, destarte, o conhecimento, originário, por esta Corte, da pretensão nesse sentido cumulativamente aqui deduzida pelo requerente. 
    Adentro, destarte, no exame da parte da demanda que, por ser de competência deste STF, pode ser conhecida. 
    Nesse passo, observo que a jurisprudência desta Corte tem reconhecido, com base no postulado do devido processo legal, a necessidade de instauração de prévio processo de tomada de contas especial como requisito para inclusão em cadastro de inadimplência. Nesse sentido, o recente julgado:
    “AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA (...) CAUC/SIAFI – INCLUSÃO, NESSE CADASTRO FEDERAL, DE ESTADO-MEMBRO (POR EFEITO DE AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE A CONVÊNIO CELEBRADO COM A UNIÃO FEDERAL) SEM QUE SE TENHA PROCEDIDO À PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DE “TOMADA DE CONTAS ESPECIAL” – A QUESTÃO DOS DIREITOS E GARANTIAS CONSTITUCIONAIS, NOTADAMENTE AQUELES DE CARÁTER PROCEDIMENTAL, TITULARIZADOS PELAS PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO – POSSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO, PELAS ENTIDADES ESTATAIS, EM SEU FAVOR, DA GARANTIA DO “DUE PROCESS OF LAW” – VIOLAÇÃO AO POSTULADO CONSTITUCIONAL DO DEVIDO PROCESSO LEGAL (TAMBÉM APLICÁVEL AOS PROCEDIMENTOS DE CARÁTER MERAMENTE ADMINISTRATIVO) (...)
    A QUESTÃO DOS DIREITOS E GARANTIAS CONSTITUCIONAIS, NOTADAMENTE AQUELES DE CARÁTER PROCEDIMENTAL, TITULARIZADOS PELAS PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO.
    – A imposição de restrições de ordem jurídica pelo Estado, quer se concretize na esfera judicial, quer se realize no âmbito estritamente administrativo, supõe, para legitimar-se constitucionalmente, o efetivo respeito, pelo Poder Público, da garantia indisponível do “due process of law”, assegurada, pela Constituição da República (art. 5º, LIV), à generalidade das pessoas, inclusive às próprias pessoas jurídicas de direito público, eis que o Estado, em tema de limitação ou supressão de direitos, não pode exercer a sua autoridade de maneira abusiva e arbitrária. Doutrina. Precedentes.
    LIMITAÇÃO DE DIREITOS E NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA, PARA EFEITO DE SUA IMPOSIÇÃO, DA GARANTIA CONSTITUCIONAL DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
    – A Constituição da República estabelece, em seu art. 5º, incisos LIV e LV, considerada a essencialidade da garantia constitucional da plenitude de defesa e do contraditório, que ninguém pode ser privado de sua liberdade, de seus bens ou de seus direitos sem o devido processo legal, notadamente naqueles casos em que se viabilize a possibilidade de imposição, a determinada pessoa ou entidade, seja ela pública ou privada, de medidas consubstanciadoras de limitação de direitos.
    – A jurisprudência dos Tribunais, especialmente a do Supremo Tribunal Federal, tem reafirmado o caráter fundamental do princípio da plenitude de defesa, nele reconhecendo uma insuprimível garantia que, instituída em favor de qualquer pessoa ou entidade, rege e condiciona o exercício, pelo Poder Público, de sua atividade, ainda que em sede materialmente administrativa ou no âmbito político-administrativo, sob pena de nulidade da própria medida restritiva de direitos, revestida, ou não, de caráter punitivo. Doutrina. Precedentes. (...)” (ACO nº 2.131-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 20/2/15).
    Naqueles autos, destacou, ainda, o eminente relator, Min. Celso de Mello:
    “Com efeito, tenho para mim que a inscrição, no SIAFI/CADIN/CAUC, do Estado do Maranhão, com todas as graves restrições jurídicas que daí derivam, sem que se tenha precedido à prévia instauração de processo de “tomada de contas especial”, ocasiona, em tese, violação ao postulado constitucional do devido processo legal (também aplicável aos procedimentos de caráter meramente administrativo).
    Cabe advertir, por relevante, considerada a essencialidade da garantia constitucional da plenitude de defesa e do contraditório, que a Constituição da República estabelece, em seu art. 5º, incisos LIV e LV, que ninguém pode ser privado de sua liberdade, de seus bens ou de seus direitos sem o devido processo legal, notadamente naqueles casos em que se viabilize a possibilidade de imposição, a determinada pessoa ou entidade, de medidas consubstanciadoras de limitação de direitos.”.
    A contrario sensu, portanto, uma vez instaurada e finalizada a Tomada de Contas Especial, não há que se falar em violação ao contraditório e à ampla defesa, a obstar a inscrição de ente federativo em cadastro restritivo.
    Ademais, conforme noticiado pelo Estado da Bahia na exordial da presente ação, bem como alegado pela União em seu agravo regimental, a questão da instauração do processo de tomada de contas especial, para a garantia do devido processo legal, já foi objeto de ação anterior, nesta Suprema Corte, nos autos da ACO nº 2.278/BA, que foi julgada procedente, pelo Relator, Ministro Luiz Fux, decisão essa confirmada pelo colegiado, por meio de acórdão assim ementado:
    “AGRAVO INTERNO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AFIRMAÇÃO DA LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA ANTES DA EFETIVA INSCRIÇÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A União é parte legítima para figurar no polo passivo das ações em que Estado-membro impugne inscrição em cadastros federais de inadimplentes e/ou de restrição de crédito. 2. A anotação de ente federado em tais cadastros exige a prévia e efetiva observância do devido processo legal, em suas dimensões material e processual. 3. A tomada de contas especial é medida de rigor com o ensejo de alcançar-se o reconhecimento definitivo de irregularidades, permitindo-se, só então, a inscrição do ente nos cadastros de restrição ao crédito organizados e mantidos pela União. Precedentes: ACO 1.848-AgR, rel. Min. Celso Mello, Tribunal Pleno, DJe de 6/11/2014; AC 2.032, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 20/03/2009. 4. Em casos como o presente, o propósito é de neutralizar a ocorrência de risco que possa comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade. 5. Agravo interno a que se nega provimento” (Primeira Turma, DJe de 6/9/17).
    Portanto, já estava devidamente garantido o devido processo legal ao Estado da Bahia até o julgamento da tomada de contas especial. Claro está que o que se busca com a presente ação é eximir o estado de arcar com os valores cujo recolhimento restou determinado pelo TCU ao cabo do referido procedimento. Assim, no que concerne às questões afetas à tomada de contas especial e sua regularidade, não se tem a necessária gravidade do conflito, apta a atrair a competência desta Suprema Corte.
    Por fim, no que respeita ao princípio da intranscendência, em que fundamentada a decisão agravada, transcrevo as pertinentes ponderações expostas pelo ilustre Ministro Gilmar Mendes, em sede de tutela de urgência, afastando a plausibilidade do argumento de que a teoria da intranscendência poderia ser aplicada, em hipótese em que os atos houvessem sido praticados por gestões anteriores (ACO nº 2.886/DF-MC, decisão monocrática), entendimento do qual também comungo. Vide:
    “[...] Ademais, as alegações do Estado do Maranhão – de que as irregularidades no convênio que resultariam na inscrição deste no SIAFI/CAUC/CADIN foram cometidas por gestão anterior – também não possuem juridicidade.
    A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) não deve ser aplicada de forma limitada ao mandato dos gestores do Poder Executivo, haja vista ser antirrepublicano e incoerente ao Estado de Direito a hipótese de se apagar o passado por simples mudança de governante, no mínimo, a cada quatro anos.
    Em outras palavras, a LRF não se destina ao mandatário, mas ao mandante (povo), em proteção ao Estado, evitando desgovernos que dilapidem as contas públicas.
    A União, ao firmar convênios com os demais Entes Federados, não transfere recursos a governantes específicos, mas, sim, à correspondente pessoa jurídica de direito público, que passa a ser responsável pela execução do objeto desses convênios e pela consequência jurídica de eventual inadimplemento.
    Importante salientar que, ao mesmo tempo em que o gestor não pode ser pessoalmente responsabilizado por irregularidades cometidas outrora pelo ente federativo, este deve suportar as sanções decorrentes de sua atuação ilegal, seja no passado remoto ou próximo, ou mesmo no presente, como corolário do princípio republicano.
    É claro que não pode haver punição do gestor individualmente considerado que não tenha participado ativa ou passivamente para a consecução da ilicitude.
    Nesse caso, a responsabilidade deve recair sobre o estado-membro, enquanto responsável pela atuação de seus governantes passados, uma vez que não pode existir a incidência das sanções previstas nas disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal apenas a cada gestão, tal como se findassem as práticas anteriores e se reiniciassem as relações jurídicas.
    Sendo assim, deixo de acolher as alegações no tocante à violação do princípio da intranscendência [...]” (DJe de 18/8/16).
    Confiram-se, ainda, as seguintes decisões, de igual teor: ACO nº 3.402/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min Alexandre de Moraes (DJe de 1º/10/20) e ACO nº 3.083/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (DJe de 17/9/20).
    No ponto conhecido da demanda, portanto, tenho que não é possível identificar ilegalidade apta a justificar o acolhimento do pleito autoral.
    Contudo, em vista da decisão liminar deferida e vigente nestes autos, há mais de dois anos, à semelhança de como decidi nos autos da ACO nº 2.997, deixo de revogá-la, de modo a possibilitar ao magistrado de origem conhecer de toda a demanda, inclusive acerca do pedido de reconhecimento da “nulidade do Acórdão nº 5589/2018 – TCU – 1ª Câmara” (conforme item iii, do pedido nestes autos deduzido), mantida, até ulterior apreciação pelo juízo de origem, a medica cautelar liminarmente deferida nos presentes autos, por seus próprios fundamentos. 
    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada e com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF e nos termos dos precedentes desta Corte, conheço parcialmente da presente ação e, na parte conhecida, julgo improcedente o pedido, prejudicado o agravo regimental interposto pela União. Remetam-se os autos, oportunamente, ao juízo de 1º grau competente. 
    Honorários advocatícios, a cargo do requerente, que ora fixo em R$ 3.000 (três mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de outubro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente